Tribunal: TJDFT
Processo: 0704631-14.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. AGRESSÃO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O conjunto probatório, formado pelas declarações coerentes da vítima, respaldadas na prova testemunhal produzida, ampara a condenação do acusado pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 no Decreto-Lei 3.688/1941.
2. A comprovação da contravenção penal de vias de fato independe da realização de exame pericial para constatação das lesões, como ocorre no delito de lesão corporal, porquanto é infração penal expressamente subsidiária, em que o autor emprega violência contra pessoa, sem causar lesões corporais. Assim, é possível comprovar a materialidade da contravenção por outros meios de provas, mormente as declarações da ofendida e os relatos da testemunha.
3. Os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher, em decorrência de relações domésticas e familiares (Tema 983/STJ). 3.1. A hipossuficiência do réu não constitui impedimento para a fixação de indenização mínima a título de dano moral.
4. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes, razão pela qual, na espécie, deve ser reduzido o quantum indenizatório.
5. Recurso parcialmente provido.